Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602822-30.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602822-30.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ROBERTO DE SOUZA, CPF:
729.515.321-72, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ROBERTO DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)
PAULO HENRIQUE RODER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70605
66
23/02/2020 15:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.922
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602822-30.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ROBERTO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ROBERTO DE SOUZA
- OAB/PR15215
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE RODER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE GRAVE E
QUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTA –
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº. 25.553.
2. A ausência de devolução ao partido político dos recursos provenientes da conta
“outros recursos” não utilizados na campanha viola a norma prevista no art. 53, §
3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017. No particular, a importância recolhida por
equívoco ao Tesouro Nacional não dispensa a obrigatoriedade de devolução dos
valores à agremiação partidária da circunscrição do pleito.
3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/02/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
Num. 7060566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022315320574600000006669292
Número do documento: 20022315320574600000006669292

ROBERTO DE SOUZA, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
Antes da primeira análise pelo Setor Técnico, o candidato apresentou
prestação de contas retificadora (id. 1382316 e ss.).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu relatório de diligências
apontando uma série de irregularidades, bem como a necessidade de apresentação de
nova prestação de contas retificadora (id. 2530666).
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação (id. 3813316).
O Setor Técnico, após a devida análise, emitiu parecer conclusivo opinando
pela desaprovação das contas (id. 4576216).
Aberto prazo, o prestador juntou manifestação (id. 4652816).
Novo parecer do Setor Técnico pela desaprovação das contas (id.
5868666).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas do candidato, com determinação de devolução
(id. 6012166).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
intempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou parecer conclusivo
pela desaprovação das contas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) entrega intempestiva da prestação de contas final;
ii) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em relação às doações apontadas;
Num. 7060566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022315320574600000006669292
Número do documento: 20022315320574600000006669292

iii) recebimento de doação no valor de R$ 2.158,00, que representa 9,46%
dos recursos, deforma distinta da transferência eletrônica entre as contas do doador e
do beneficiário;
iv) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC, no
valor de R$ 5.000,00, que representa 100% dos recursos recebidos do FEFC;
v) recolhimento indevido das sobras financeiras ao Tesouro Nacional,
quando o correto seria à Direção Estadual; e
vi) recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Os recursos utilizados totalizaram R$ 22.808,47, sendo:
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i, ii e vi” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.

iii) recebimento de doação no valor de R$ 2.158,00, que representa
9,46% dos recursos, deforma distinta da transferência eletrônica entre as contas
do doador e do beneficiário:
Aponta o parecer que foram identificadas doações repassadas pelo sistema
de financiamento coletivo que totalizaram R$ 2.158,00, realizada pelo doador mediante
pagamento de boleto de cobrança, de forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação:
Num. 7060566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022315320574600000006669292
Número do documento: 20022315320574600000006669292

A norma do art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 possui o
seguinte teor:

Art. 22. (...)
§1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
§2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de
origem plenamente identificável.
No entanto, no particular, verifica-se que, conquanto as referidas doações
tenham sido realizadas por pagamento de boleto bancário e ainda mediante um
intermediário (financiamento coletivo), em contrariedade ao art. 22, § 1º, da Resolução
TSE nº 22.553/2019, consta a identificação do
(CPF 447.932.519-00).
CPF do doador
Portanto, conclui-se que, embora as doações não tenham sido feitas na
forma exigida pela resolução, elas restaram identificadas, estando atendida a finalidade
da norma, que é identificar com exatidão o doador, não havendo ressalva a ser feita.

iv) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC,
no valor de R$ 5.000,00, que representa 100% dos recursos recebidos do FEFC:
Por primeiro, esclarece-se que os recursos que transitaram na conta
bancária nº. 73310 foram apontados pelo candidato como sendo de “outros recursos”,
entretanto, trata-se de valores oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Nesse ponto, friso que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Num. 7060566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022315320574600000006669292
Número do documento: 20022315320574600000006669292

Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem
ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 56, I, c, e art.
63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do
, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
FEFC
forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Num. 7060566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022315320574600000006669292
Número do documento: 20022315320574600000006669292

No caso em apreço, aponta o item 6.1 do parecer técnico conclusivo que,
com relação a certos gastos, o candidato declarou pagamentos sem juntar
documentação comprobatória suficiente, confira-se:
a) Marcelo Luiz Medeiros de Andrade, designer gráfico para produção de
artes e vídeos, no valor de R$ 1.500,00, com pagamento efetuado por meio do cheque
nº 900001 da conta nº 300007331 da ag. 726 da Caixa Econômica Federal. Foi
apresentado somente o contrato, não constando comprovação do pagamento efetuado.
O cheque foi compensando na conta bancária porém a contraparte no extrato eletrônico
consta Silton Luiz Morais Tratz, CPF nº 339.683.909-97.
b) Vládia de Fátima Marques Finco, locação de imóvel no valor de R$
3.500,00, com pagamento efetuado por meio do cheque nº 900002 da conta nº
300007331 da ag. 726 da Caixa Econômica Federal. Foi apresentado somente
o contrato, não constando comprovação do pagamento efetuado. O cheque foi
compensando na conta bancária porém a contraparte no extrato eletrônico consta Silton
Luiz Morais Tratz, CPF nº 339.683.909-97.
Em consulta ao extrato eletrônico do SPCE, as despesas em questão só
vieram acompanhadas do contrato de prestação de serviço, sem o recibo que
demonstre o efetivo comprovante de pagamento.
Ademais, em consulta aos extratos bancários da conta em que foram
compensados os respectivos cheques (900001 e 900002), há a indicação de quem
efetivamente efetuou o desconto dos valores foi terceiro que não os supostos
beneficiados (Silton Luiz Morais Tratz, CPF nº 339.683.909-97).
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “
recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão
”, não
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços
cabendo ao prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu
alvedrio, mormente quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Logo, ambas as despesas ainda carecem de comprovação.
Observo que, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação
das contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso o valor da despesa fosse
diminuto.
Entretanto, no caso em apreço, a irregularidade correspondente a 100,00%
do total de despesas com o FEFC, atraindo a necessidade de desaprovação das
contas.
Dessa forma, considerando que a ausência de apresentação dos
adequados comprovantes obstou a fiscalização da regularidade dos gastos, deve-se
desaprovar as contas prestadas pelo candidato.
Num. 7060566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022315320574600000006669292
Número do documento: 20022315320574600000006669292

Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$
5.000,00, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Todavia, tendo
em vista que o candidato recolheu, erroneamente, a quantia de R$ 882,56 (oitocentos e
oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional, faço a
compensação do valor recolhido indevidamente, razão pela qual estabeleço que o
candidato deve proceder o recolhimento da quantia de R$ 4.117,44 (quatro mil, cento e
dezessete reais e quarenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional.
Outrossim, determino à Secretaria que proceda o encaminhamento de
cópia digital destes autos à Procuradoria Regional Eleitoral para que adote as medidas
que entender cabíveis, em razão da compensação dos cheques por terceiro.

v) recolhimento indevido das sobras financeiras ao Tesouro Nacional,
quando o correto seria à Direção Estadual:
O parecer técnico aponta a existência de sobras de campanha de recursos
privados, no valor de R$ 718,94 e R$ 163,62, que foram devolvidos ao Tesouro
Nacional, e não ao Partido Político, em desacordo com o previsto no art. 53 da Res.
TSE nº 23.553/2017.
De fato, a ausência de comprovação do recolhimento de sobras de
campanha viola o art. 53, § 3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, senão vejamos:
Art. 53. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
recursos dessa natureza.

Por se tratar de sobras de recursos privados, esse valor deveria ter sido
recolhido ao partido e não ao Tesouro Nacional, razão pela qual deve ser determinada
a respectiva devolução.
De outra sorte, considerando que o vício apontado no “item iv” é grave e
compromete a regularidade das contas, bem como na esteira da manifestação do Setor
Técnico e da d. Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do
candidato, determinando ao prestador, nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
4.117,44 (quatro mil, cento e dezessete reais e quarenta e quatro centavos) e, nos
termos do artigo 53, parágrafo 3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o recolhimento ao
partido político da circunscrição do pleito da quantia de R$ 882,56 (oitocentos e oitenta
e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Num. 7060566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022315320574600000006669292
Número do documento: 20022315320574600000006669292

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições
de 2018 apresentadas por ROBERTO DE SOUZA, determinando ao prestador, nos
termos do artigo 82, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 4.117,44 (quatro mil, cento e
dezessete reais e quarenta e quatro centavos) e o recolhimento da quantia de R$
882,56 (oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) ao partido político
da circunscrição do pleito.
Extraia-se cópia digital dos presentes autos, encaminhando à Procuradoria
Regional Eleitoral para que adote as medidas que entender cabíveis.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602822-30.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: ROBERTO DE SOUZA - Advogado do(a)
REQUERENTE:
PAULO
HENRIQUE
RODER
-
PR15215

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
Num. 7060566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022315320574600000006669292
Número do documento: 20022315320574600000006669292

SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7060566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022315320574600000006669292
Número do documento: 20022315320574600000006669292